Tribunal: TJSP
Processo: 1026004-02.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento fechado. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência. Insurgência da sociedade autora. Preliminar de nulidade. Julgamento extra petita. Afastamento. As decisões em recurso extraordinário em repercussão geral proferidas pelo STF e em recurso especial em recurso repetitivo pelo STJ terão eficácia

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento fechado. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência. Insurgência da sociedade autora. Preliminar de nulidade. Julgamento extra petita. Afastamento. As decisões em recurso extraordinário em repercussão geral proferidas pelo STF e em recurso especial em recurso repetitivo pelo STJ terão eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (art. 927, CPC). Mérito. Pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que as taxas associativas não alcançam os moradores não associados ou que com elas não anuíram (Resp. no 1.439.163/SP). Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492). Fixação de tese que estabeleceu a indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato. Imóvel adquirido anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.465/17. Ausência de comprovação da expressa anuência da ré à associação. Cobrança ilegítima. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.